Tribunal: TJMT
Processo: 1016647-03.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016647-03.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SHIRLEI DA SILVA - CPF: 406.676.851-20 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016647-03.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Shirlei da Silva

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Shirlei da Silva

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de abril de 2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI CONSTADO MEDIDOR COM TAMPA PERFURADA. MEDIDOR REPROVADO CONFORME LAUDO DO INMETRO. VARIAÇÃO DE CONSUMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM I
NDENIZATORIO FIXADO DE FORA DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

Se restou comprovado a existência de furo no medidor, que gerou o registro de consumo a menor da energia elétrica efetivamente consumida, fato comprovado pelo TOI e por laudo do INMETRO, bem como que após a troca do medidor por outro sem tal anomalia houve majoração do registro de consumo, é devida a fatura eventual de recuperação de consumo.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica, por fatura de recuperação de consumo por débito pretérito, gera dano moral.

Reduz-se o valor da indenização se fixados fora dos parâmetros
da razoabilidade e proporcionalidade

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão contida na inicial, para:
a)
confirmar a tutela concedida no evento 27529777;
b)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; e,
c)
indeferir os demais pedidos, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

A Autora recorre da sentença para que as faturas de recuperação de consumo sejam declaradas indevidas e o Réu recorre pugnando pela exclusão da condenação a título de dano moral e/ou sua redução.

O caso se refere a cobrança da fatura de recuperação de consumo no valor total de R$ 3.339,08, divididos em duas faturas, nos valores de R$ 274,50 e R$ 3.064,58, referente a constatação de “
medidor com tampa perfurada quebrada
”, pela inspeção realizada em 19/05/2019, sendo refaturados os meses de 06/2016 a 05/2019, totalizando 3.267 kwh a recuperar.

O problema no medidor acima mencionado foi constatado pelo Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI e confirmado por laudo pericial realizado pelo INMETRO

Verifico pelo histórico de consumo apresentado pela Requerida, que após a constatação da irregularidade (05/2019), o consumo da autora apresentou significativo aumento nos meses que se seguiram:

Assim, se a inspeção realizada no equipamento de medição do consumo de energia elétrica tenha concluído pela existência de irregularidade, e se houve a majoração do registro do consumo após a troca do medidor adulterado por outro sem tal anomalia, deve ser considerada devida a fatura eventual.

Quanto ao dano moral, a Autora informa que houve a suspensão no fornecimento de energia em 16/12/2019, diante do não pagamento da fatura eventual, fato confirmado em sede de defesa/recurso inominado em que afirma a legalidade deste procedimento.

Ocorre que pelos documentos apresentados, a inspeção do medidor foi realizada em julho/2019, e as faturas de recuperação de consumo foram recebidas pelo Autor em outubro/2019 e, como não houve o pagamento, foi realizado o corte em dezembro/2019 e apenas com a concessão da liminar o serviço foi restabelecido.

Sobre a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica, em razão de débitos pretéritos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do recurso repetitivo nº REsp 1.412.433/RS, o colegiado aprovou a seguinte tese:

"Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor, atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento de serviços de energia elétrica mediante prévio aviso ao consumidor,
pelo inadimplemento do consumo de energia recuperada correspondente ao período de 90 dias anterior a constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o fornecimento do débito
, sem prejuízo do direito de a concessionaria utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive anterior aos mencionados 90 dias de retroação." (grifo nosso)

Desta forma, tem-se que a suspensão no fornecimento de energia elétrica, por fatura pretérita, se deu de modo irregular e, portanto, configura falha na prestação de serviço.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral, entendo que o valor fixado na sentença de primeiro grau deve ser reduzido, por ter havido participação da autora ao deixar de realizar o pagamento, considerada devida, por estar, neste caso, fora da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da ré e reduzo o valor do dano moral para R$ 4.000,00 e
nego provimento ao recurso da autora
Condeno as recorrentes a pagarem honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021